Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PRESUMIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos.
2. “O STJ pacificou orientação quanto à impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos.” (AgRg no REsp 1854904/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)
3. Recurso conhecido e não provido.